Tribunal: TJES
Processo: 5007021-02.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Diárias e Outras Indenizações
Data de julgamento: 2023-04-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007021-02.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: BERNARDO ALCURI DE SOUZA
RELATOR(A):RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de
recurso inominado interposto pelo requerido em face da sentença (
id.
3455121
)
que jugou procedente
a pretensão deduzida para o fim de condená-lo
ao pagamento de R$
25.260,20 (vinte e cinco mil, duzentos e sessenta reais, vinte centavos) a título de ajuda de custo por remoção a pedido, na forma do artigo
65 da LOMAN.

Nos termos do
recurso interposto,
a sentença merece reforma, ao sustentar

a tese de não cumprimento dos requisitos legais para a concessão da ajuda de custo,
porquanto se trataria de remoção a pedido e não remoção por interesse de Administração, o que afastaria a concessão da verba indenizatória.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

O
recurso
se mostra tempestivo,
cabível e dispensado do preparo recursal na forma do artigo 1.007, §1º, do CPC.

Embora devidamente intimada, a parte agravada não apesentou contrarrazões.

Eis em breve síntese o relatório. Passa-se a fundamentar e a decidir.

DO MÉRITO

Colhe-se da inicial a narrativa de que
o autor seria magistrado
do Estado do Espírito Santo
e que em
2014
foi
removido
para o cargo de juiz,
no entanto
, não recebeu ajuda de custo prevista no artigo
65, inciso I da LOMAN e artigo 128, inciso XII, da Lei Complementar Estadual nº.
234/2002, razão pela qual postulou o pagamento da
respectiva

indenização
, consistente em um subsídio, ao tempo da remoção.

Inicialmente
,
importante salientar que embora não deduzidas preliminares,
em especial de competência
originária
do STF para julgamento do feito, dada a
suposta
existência de interesse de toda a magistratura
(art. 102, I, ‘n’, CF/88)
,
registra-se qu
e a própria Corte Constitucional afastou a competência originária, ao reconhecer que esta pretensão (indenização por remoção) não é exclusiva dos magistrados, outras carreiras públicas também possuem este direito assegurado em lei, o que afastaria, portanto, o interesse de todos os membros da magistratura.

EMENTA AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ART. 102, I, “N”, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INOCORRÊNCIA. AJUDA DE CUSTO. REMOÇÃO. CONTROVÉRSIA NÃO FUNDADA EM PRERROGATIVA ESPECÍFICA E EXCLUSIVA DA MAGISTRATURA. PRECEDENTES. RECURSO MANEJADO EM 21.02.2014.
1. O art. 102, I, “n”, da Carta Política não comporta exegese que desloque para o Supremo Tribunal Federal o julgamento de toda e qualquer ação ajuizada por magistrados.
2.
Não amoldada a espécie ao art. 102, I, “n”, da Carta Política, incabível a reclamação
(art. 102, I, “l”, da Carta Política). Precedentes: AO 1.893-AgR/PA, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJE de 17.9.2014; Rcl 15.637-AgR/CE, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJE de 26.8.2014; e Rcl 17.796-AgR/RJ, Rel. Min. Celso De Mello, Segunda Turma, DJE de 06.10.2014. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (Rcl 16971 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 26/04/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-098 DIVULG 13-05-2016 PUBLIC 16-05-2016).

Ademais, importante consignar que o S
upremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 659, e
ntendeu que a matéria não possui repercussão gera
l,
por se tr
atar de questão infraconstitucional, o que, implicitament
e,
afasta a competênci
a
da Suprema Co
rte.

Ementa.
Ementa: REPERCUSSÃO GERAL. ADMINISTRATIVO. MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. REMOÇÃO A PEDIDO. AJUDA DE CUSTO. AUSÊNCIA DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.
Decisão.
Decisão: O Tribunal, por maioria, reconheceu a inexistência de repercussão geral da questão, por não se tratar de matéria constitucional. Não se manifestou a Ministra Cármen Lúcia. Ministro RICARDO LEWANDOWSKI Relator.
Tema.
659 - Direito de membro do Ministério Público da União ao recebimento de ajuda de custo nos casos de remoção a pedido.
Tese.
A questão do direito de membro do Ministério Público ao pagamento de ajuda de custo na hipótese de remoção a pedido tem natureza infraconstitucional e a ela atribuem-se os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE 584.608, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/3/2009.
(
RE 742578 RG / MA
–
MARANHÃO
REPERCUSSÃO GERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO
Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI
Julgamento: 06/06/2013).

Em
que pese as alegações
recursais
,

não se acolhe a tese recursal de que a remoção
a pedido não
permitiria a concessão da ajuda de custo,
entende-se que o
artigo 128, inciso XII, da Lei Complementar Estadual nº.
234/2002
mostra-se preciso quanto ao pagamento da referida verba em caso de remoção,
independente do motivo,
dado o interesse público evidenciado em ambas as hipóteses,
com registro de que a jurisprudência
do Superior Tribunal de Justiça se mostra pacífica nesse tocante.

INFORMATIVO DE JURISPRUDÊNCIA 0461.
MAGISTRADO. AJUDA DE CUSTO. REMOÇÃO A PEDIDO.
A Turma negou provimento ao agravo regimental da União ao fundamento de que o magistrado tem direito à ajuda de custo prevista no art. 65, I, da LC n. 35/1979 (Loman)
tanto na remoção
ex officio
quanto na remoção a pedido
,
visto que em ambas há o interesse público
.
AgRg no
REsp 1.354.482-SC
, Rel. Min. Castro Meira, julgado em 3/2/2011.

ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. REMOÇÃO, A PEDIDO, DE MAGISTRADO. INTERESSE PÚBLICO CONFIGURADO. DIREITO À PERCEPÇÃO DA CORRESPONDENTE AJUDA DE CUSTO. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO POR ESTA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL DESPROVIDO. 1.
A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que o Magistrado faz jus à ajuda de custo, seja na remoção ex officio, seja na levada a efeito a pedido do interessado,
uma vez que em ambas está presente o interesse público (AgRg no AREsp. 664.170/PA, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, DJe 5.5.2017). 2. Agravo Regimental do ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL a que se nega provimento.

A propósito, segue julgados das Turmas Recursais de nosso Estado.

R E L A T Ó R I O / VOTO.
RECURSO INOMINADO. MAGISTRADO. AJUDA DE CUSTO POR REMOÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. Inicialmente, conheço do Recurso Inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade. Trata-se de demanda proposta pela Juíza de Direito, Dra. CRISTINA ELLER PIMENTA BERNARDO, objetivando a condenação do Estado do Espírito Santo ao pagamento de ajuda de custo para despesas de transporte e mudança, decorrente da remoção, a pedido, da Comarca de Linhares para a Comarca de Aracruz, mediante ato nº 363 publicado em 01/09/2014, no valor correspondente a um subsídio do cargo que ocupa, qual seja R$ 25.260,20 (vinte e cinco mil duzentos e sessenta reais e vinte centavos). O Estado pretende a reforma da sentença (Recurso Inominado às fls. 78/80), que julgou procedente o pedido autoral, sustentando que não houve pedido administrativo e nem cumprimento dos requisitos estabelecidos pela parte autora, de modo que o pressuposto utilizado para o ajuizamento e julgamento da presente ação está equivocado. Alega, simultaneamente, afronta ao art. 129 da Lei Complementar Estadual Nº 234/02, bem como aos arts. 78 e 79 da Lei Complementar Estadual Nº 46/94. Contrarrazões apresentadas às fls. 85/96. É o relatório. Decido. Não obstante os judiciosos argumentos recursais, tenho que a respeitável sentença de primeiro grau (fls. 69/74), com precisa e acertada fundamentação, culminou por outorgar a correta tutela jurisdicional que a causa reclamava. A vantagem da ajuda de custo está prevista no artigo 65, I, da Lei Orgânica da Magistratura – LOMAN, que dispõe que:
“
Art. 65 - Além dos vencimentos, poderão ser outorgadas aos magistrados, nos termos da lei, as seguintes vantagens: I - ajuda de custo, para despesas de transporte e mudança;” Tal dispositivo, como se confere, não impõe qualquer condição quanto às razões da movimentação ou quanto à comprovação do pagamento de despesas com mudança. Ademais jurisprudência dos Tribunais Pátrios tem reconhecido o direito à ajuda de custo nas remoções a pedido dos magistrados, porque verifica interesse público na remoção, como mostram os seguintes julgados: ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MAGISTRADO. REMOÇÃO A PEDIDO. AJUDA DE CUSTO. VERBA DEVIDA. INTERESSE PÚBLICO. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que o magistrado faz jus à ajuda de custo, seja na remoção ex officio, seja na levada a feito a pedido do interessado, uma vez que em ambas está presente o interesse público. Precedentes: RESP 1.070.065/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca. Regina Helena Costa, primeira turma, dje 17/6/2015; AgRg no REsp 1.507.507/SC, Rel. Min. Herman Benjamin, segunda turma, dje 12/8/2015. 2. Agravo regimental não provido. (STJ; AgRg-AREsp 664.170; Proc. 2015/0036925-0; PA; Primeira Turma; Rel. Min. Benedito Gonçalves; DJE 05/05/2017). ADMINISTRATIVO. JUIZ DO TRABALHO SUBSTITUTO. REMOÇÃO A PEDIDO. AJUDA DE CUSTO. INTERESSE PÚBLICO. EXISTÊNCIA. ART 65 DA LOMAN. PRECEDENTES DO STJ. 1. A orientação do STJ se consolidou no sentido de que o magistrado faz jus à ajuda de custo prevista no art. 65, I, da Loman, seja na remoção ex officio, seja na levada a efeito a pedido do interessado, uma vez que em ambas está presente o interesse público. 2. Agravo Regimental não provido (STJ, AgRg no REsp 1.507.507/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/05/2015, Dje 12/08/2015) Nesse contexto, impõe-se a confirmação da sentença proferida em primeira instância, no sentido do pagamento da ajuda de custo em razão de remoção, observado o valor vigente para tanto, a saber, o subsídio bruto do cargo (R$ 25.260,20) com as devidas correções monetárias. Destarte, com o escopo de evitar desnecessária tautologia, adoto como razões de decidir os argumentos da sentença, a qual mantenho por seus próprios e jurídicos fundamentos, consoante faculta o art. 46 da Lei nº 9.099/95. Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO. Sem condenação em custas processuais, por força do disposto no art. 20, inc. V, da Lei nº 9.974/2013. Condeno o Recorrente em honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.
Decisão.
Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: à unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, mantendo irretocável a decisão. Sem condenação em custas processuais, por força do disposto no art. 20, inc. V, da Lei nº 9.974/2013. Condeno o Recorrente em honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Ante o exposto,
CONHECE-SE
do agravo mas se lhe
NEGA PROVIMENTO
,
mantida

a sentença por suas razões.

Sem condenação em custas,
na forma do artigo
20, inc. V da Lei Estadual nº 9.974/13.

Condena-se o recorrente ao pagamento de honorários sucumbenciais fixados em 20% do valor da condenação, na forma do artigo 55 da LJE.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)